Tribunal: TJES
Processo: 5006942-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006942-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Agravante e o Município de Rio Bananal providenciem solidariamente a internação compulsória de paciente idoso diagnosticado com esquizofrenia, em clínica especializada, às suas expensas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a internação compulsória do paciente, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória encontra respaldo no art. 3º da Lei nº 10.216/2001, que estabelece a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de políticas de saúde mental e pela assistência aos portadores de transtornos mentais, bem como no art. 6º da mesma lei, que exige laudo médico circunstanciado para sua realização.

4. No caso, o laudo médico apresentado nos autos preenche os requisitos legais, demonstrando circunstanciadamente o estado de saúde do paciente, que sofre de esquizofrenia e delírios, reside em condições precárias e apresenta risco à sua própria integridade, com clara necessidade de tratamento especializado.

5. A alegação do Agravante de ausência de laudo médico idôneo não procede, pois o laudo foi elaborado após exame presencial do paciente, em consonância com o disposto na Lei nº 10.216/2001.

6. A medida de internação compulsória, embora excepcional, justifica-se no caso concreto diante do risco à saúde e à dignidade do paciente, atendendo ao direito constitucional à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a internação compulsória é admissível em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentada em laudo médico e documentos idôneos, como se verifica no presente caso (TJES, AI nº 5003571-89.2023.8.08.0000; AI nº 5008519-11.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória é medida excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade mediante laudo médico circunstanciado, conforme prevê a Lei nº 10.216/2001.

2. A proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana justifica a determinação judicial de internação compulsória, nos casos em que o paciente se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, cabendo ao Estado e ao Município o cumprimento solidário dessa obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 17/07/2023;

TJES, AI nº 5008519-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão (ID 43552588; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, a qual, nos autos da ação tombada sob o n. 5000251-35.2024.8.08.0052, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à internação compulsória de Jozezito Cordeolino de Jesus
,
deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Agravante e o Município de Rio Bananal, solidariamente, providenciem a internação compulsória do paciente, às suas expensas, em clínica especializada no tratamento adequado.

Em suas razões (ID 8502496), o Agravante, em resumo, aduz que não há laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Decisão (ID 8651555), por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 10244545), pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso não deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Reside a controvérsia recursal no exame da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da tutela provisória,
in casu,
relacionada à internação compulsória do paciente acima mencionado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Dito isso, verifico que, no caso, a peça exordial relata que o paciente Jozezito Cordeolino de Jesus, idoso, apresenta quadro de esquizofrenia e alucinações, que o deixa em situação de risco e vulnerabilidade.

Com efeito, o laudo anexado ao processo preenche os requisitos legais, tratando-se de verdadeiro laudo circunstanciado, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado na petição inicial.

Ao revés do que argumenta o Agravante, é possível depreender que a médica que subscreve o referido laudo não o confeccionou com base apenas nos relatos da filha do paciente, mas sim produziu o documento após exame presencial do paciente. Confira-se:

“LAUDO MÉDICO

Paciente, JUZEZITO CARDIOLINO DE JESUS, 69 anos.

Filha GIOVANA veio a consulta no dia 25/09/2023 sem o paciente, referindo que o mesmo esta morando embaixo da ponte há meses. Relata pai ter diagnostico de Esquizofrenia e que não aceita tratamento. Relata pai apresentar alucinações auditivas e visuais com discurso desorganizado.

Faço visita hoje dia 09/01/24, paciente morando embaixo da ponte, com baixa condições de higiene, paciente permanece com o discurso desorganizado, relata ‘roubaram a minha casa, Lula mandou 5 mendigos para vir ate a ponto e cada um com 1 bilhão para gastar’ ‘ Eu tinha muita herança mas me roubaram, Lula me roubou’ ‘Eu tenho varioas roças e varias casas’ ‘Eu não tenho nada, não preciso tomar remédio, sou saudável’.

Paciente refere tomar banho no rio e relata filha levar alimentos todos os dias.

Nega uso de drogas e álcool.

Paciente apresentando delírio persecutório e discurso de grandeza.

HD: F20 E F31.2?

CD: Devido aos fatos acima, solicito internação involuntária.” (sic)

Assim, de fato, restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da medida liminar, a revelar, por ora, o acerto da decisão agravada.

A corroborar, menciono o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados.
Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003571-89.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008519-11.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência concedida.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:39:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54380325112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.